Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704960-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MOSANIEL RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com MOSANIEL RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR, consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relata que o juiz considerou que houve o descumprimento da liminar, motivo pelo qual determinou que a ora agravante comprovasse, no prazo de 15 dias, o cumprimento integral da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assevera que não houve descumprimento da ordem judicial, consistente em compelir a ré/agravante a custear integralmente o tratamento do autor/agravado, mas, devido à generalidade da decisão, emanada de acórdão da 5a Turma, que não especificou quais os procedimentos a serem custeados, nem a frequência que deverão ser fornecidos, baseou-se a ré no relatório médico constante dos autos. Registra que no referido documento há indicação de acompanhamento com cuidador e fisioterapia 3x por semana, o que se diferencia do tratamento home care, o qual é uma extensão do tratamento médico-hospitalar no domicílio do paciente e se consiste em fornecer assistência de médicos e enfermeiros, utilização de aparelhos e equipamentos hospitalares, tratamento com fisioterapia e fonoaudiólogo, entre outros, não se enquadrando em tal categoria o acompanhamento com cuidador. Defende, assim, que a prescrição médica foi integralmente cumprida pela seguradora, registrando que o home care vem sendo prestado há um longo período de tempo, ao passo em que os serviços prestados por um cuidador não se equiparam a serviços médicos. Sustenta que não merece prevalecer o entendimento da decisão de que o acórdão determinou o custeio integral de todos os tratamentos pleiteados pelo autor, uma vez que o julgado, conforme demonstrado, foi claro em determinar o custeio do tratamento médico do agravado, no qual não se enquadra a assistência de cuidador. Ressalta que mesmo não sendo sua obrigação, disponibilizou-se a reembolsar o agravado pelas despesas com o cuidador, o que foi prontamente aceito por ele e sua família. Além dos argumentos expostos, ressalta que o valor da multa diária – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem qualquer limitação, mostra-se excessivo, desarrazoado e desproporcional, devendo ser revisto por este tribunal. Discorre sobre o tema, colacionando jurisprudência e pretendendo o afastamento da penalidade, uma vez ter cumprido a obrigação, ou a minoração para um valor congruente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja julgada a impugnação ofertada, reconhecendo a abusividade dos valores arbitrados a título de multa por descumprimento diário, ou seja reduzido o quantum, fixando-se valor adequado e proporcional. Preparo regular no ID 14691169. É o relatório. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, sendo facultado ao relator suspender a eficácia da decisão agravada se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, o que passo a analisar. A seguradora/agravante insurge-se contra a multa que lhe foi imposta, alegando que está cumprindo a obrigação de fazer determinada pelo julgado da 5a Turma Cível, aduzindo que está fornecendo o atendimento domiciliar de fisioterapia ao agravado, mas, quanto ao fornecimento de serviço de cuidador , defende que esse não se enquadra como tratamento médico, Muito embora seja questionável a imposição de obrigação de fazer ao plano de saúde para fornecimento de serviço de cuidador em regime integral, tendo em vista que esse tipo de profissional não necessariamente precisa ser da área de saúde, o acórdão que reformou a r. sentença deu provimento integral ao recurso do autor, que assim formulou a sua pretensão: Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a apelação interposta. Requer que seja reconhecida a preliminar para a nulidade do feito, desconstituindo a sentença, e determinar a reabertura da instrução, ou no mérito julgando procedentes os pedidos da inicial em todos os consectários, compelindo o réu na obrigação de fazer, consistente em autorizar imediatamente o tratamento domiciliar o acompanhamento em regime de cuidador em regime integral e fisioterapia em regime domiciliar pelo o menos três vezes por semana pelo período necessário, conforme prescrição médica. O acórdão, de relatoria do em. Des. Robson Barbosa Azevedo, apresenta a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DOENÇA NÃO EXCLUÍDA DO ROL DE COBERTURA. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento clínico do paciente, causa abalo moral “in re ipsa”, porquanto viola os direitos da personalidade do segurado. Precedentes do Colendo STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. O rol previsto em portaria da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde se furtar do fornecimento do tratamento receitado por médico habilitado, quando no contrato há cobertura para a doença. 3. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme foi pleiteado, mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. (ID 14691174 - p. 2) Desse modo, transitado em julgado o acórdão, deve a parte ré cumprir fielmente a obrigação nele estabelecida, sob pena de incorrer na multa fixada pelo juiz. No que concerne ao valor das astreintes, fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limitação, a agravante pugna pela exclusão da sanção ou redução do valor. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Portanto, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor” (Manual de Direito Processual Civil, 2016, p.181). Na hipótese dos autos, a agravante afirma que está cumprindo a obrigação, tanto na modalidade do serviço de fisioterapia em sistema de home care, como vem arcando com o custo do cuidador, conforme demonstra em sua peça recursal. Desse modo, tenho que o cumprimento da obrigação de fazer leva à falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução ou exclusão das astreintes fixadas para essa finalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de março de 2020 10:51:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator